Tribunal: TJDFT
Processo: 0742049-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742049-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARIA DE CARVALHO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposta em face de sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução. Citado, o apelado, em contrarrazões, impugnou o benefício de gratuidade de justiça deferido no ID 59376234 e juntou o documento de ID 59376246. À luz do art. 10 do CPC, à apelante para que, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deferido e sobre o documento juntado. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital